Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLANO DE SAÚDE INAS/DF. ANTINEOPLÁSICO ORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Distrito Federal autorize a cobertura do tratamento oncológico prescrito à autora pelo médico assistente (OLAPARIBE).
2. Fato relevante. A autora é beneficiária do plano de saúde INAS/DF (ID 71657200) e, diagnosticada com neoplasia maligna do ovário (CID10 C56), foram prescritos os antineoplásicos bevacizumabe e olaparibe (ID 71657202). Contudo, foi recusado o fornecimento do medicamento olaparibe pelo plano de saúde, sob o argumento de que o fármaco não está contemplado no rol de antineoplásicos orais do INAS/DF (ID 71657203).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) valor da causa e competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) direito da autora à compensação por danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 71657194, 71657198), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
5. Preliminar de impugnação ao valor da causa. O agravo de instrumento no 0746988-32.2024.8.07.0000 foi julgado desprovido, para manter o valor da causa atribuído na origem e firmar competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento. A rediscussão da matéria em sede de recurso inominado caracteriza preclusão consumativa. Inteligência do artigo 507 do CPC. Recurso não conhecido nesta parte.
6. Tratando-se de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, como é o caso em comento, é assente o entendimento jurisprudencial de que o fornecimento é obrigatório (STJ, AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22/11/2021; STJ, AgInt no REsp no 2.083.955/PB, Rel Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/12/2023). E considera-se abusiva a recusa da operadora de plano de saúde à cobertura de medicamento antineoplásico oral indicado para o tratamento contra o câncer (STJ, AgInt no EREsp 2.117.477/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 11/12/2024).
7. Em decorrência, a recusa do INAS/DF à cobertura do tratamento médico prescrito à autora configura conduta abusiva, com potencial de agravar desnecessariamente o sofrimento e a angústia da beneficiária, já fragilizada pela grave doença, de forma que fere atributos de sua personalidade. Precedentes do TJDFT: TJDFT, Acórdão no 1851099, 0700091-50.2023.8.07.0009, Rel.a Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18/04/2024.
8. No tocante ao valor da indenização, em face da extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e considerados os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, arbitro o dano moral causado à autora em R$4.000,00 (quatro mil reais), valor que se revela adequado para garantir a reparação e evitar o enriquecimento indevido.
IV.DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pela SELIC, que engloba os juros legais (art. 3o da EC no 113/2021), desde o arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça à autora. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22/11/2021; STJ, AgInt no REsp no 2.083.955/PB, Rel Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/12/2023; STJ, AgInt no EREsp 2.117.477/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1851099, 0700091-50.2023.8.07.0009, Rel.a Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18/04/2024.